Tribunal: TJDFT
Processo: 0003180-29.1998.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003180-29.1998.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTÁQUIO JOSÉ FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, NADIA FERREIRA PENNA, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, ZARIFE HAMU, SILMAR BATISTA LACERDA, ANTONIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, ONAIDE TAVARES DE OLIVEIRA, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ANANIAS ARAÚJO DO PRADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, ARPEG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME DESPACHO Ciente da retificação do Precatório no 0002716-34.2000.8.07.0000, que se refere ao cumprimento de sentença do MSG no 2255/90 relacionado ao período de março/1990 a maio/1996, sendo estabelecido, ao final, que o reajuste devido aos exequentes deve incidir exclusivamente sobre os meses de abril, maio, junho e julho de 1990. Em atenção ao Ofício no 1128/2024, da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE (ID 63658295), esclareço que o Precatório de no 0008467-26.2005.8.07.0000 (expedido em favor de Sau Ferreira Santos e Advogados Associados) deve ser cancelado, por tratar de honorários advocatícios referentes à segunda execução promovida no MSG no 2255/90, estando, portanto, vinculado ao Precatório de no 0008471-63.2005.8.07.0000, cujo cancelamento foi determinado na decisão de ID 54831761. Cumpridas as diligências relacionadas ao cancelamento dos Precatórios de nos 0008471-63.2005.8.07.0000 e 0008467-26.2005.8.07.0000, retornem-me os autos conclusos para adoção das providências necessárias quanto aos exequentes João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator